Tribunal: TJPA
Processo: 0809400-16.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809400-16.2022.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº
0809400-16.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADA: CAROLINA ROCHA BOTTI

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição de dívida e determinou a exclusão do nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a inserção da dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome configura ato ilícito e se enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes, tratando-se de ferramenta destinada à renegociação de dívidas, sem caráter restritivo de crédito.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inclusão de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação indevida nem ato ilícito, pois não há divulgação pública da restrição nem impacto automático no score de crédito do consumidor.

5.

A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é permitida, desde que não haja coação ou prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A parte apelante não comprovou efetivos danos à sua honra ou constrangimento decorrente da inclusão da dívida na plataforma, sendo insuficiente a mera alegação de impacto negativo no score de crédito.

7.

Não havendo ato ilícito ou abalo moral demonstrado, inexiste fundamento para a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inserção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza ato ilícito nem enseja reparação por danos morais, pois não equivale à negativação em cadastros restritivos de crédito. 2. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é permitida, desde que realizada sem coação ou abuso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 42 e 43; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.952.666/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/09/2022; TJ-PA, Apelação Cível 0800708-61.2022.8.14.0040, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 14/03/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809400-16.202.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADA: CAROLINA ROCHA BOTTI

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE
contra
ATIVOS S.A. SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA
, com o objetivo de reformar a sentença que negou o pedido de indenização por danos morais em razão da cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome".

O recorrente alega que:

·

o débito em questão estava prescrito e foi cedido à empresa recorrida, que continuou a cobrá-lo por meio de plataformas como Serasa Limpa Nome.

·

empresas de recuperação de crédito, como a recorrida, operam visando apenas a cobrança de valores, mesmo quando inexigíveis, utilizando meios extrajudiciais como ligações, e-mails e mensagens.

·

a inclusão da dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome equivale à negativação indevida, pois essa plataforma é uma ferramenta de cobrança ativa e publicidade de débitos.

·

a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Recursos Especiais nº 2.094.303 e nº 2.088.100 firmou entendimento de que a cobrança de dívida prescrita é ilícita e a sua inclusão em plataformas de renegociação de crédito configura prática abusiva.

·

a manutenção do débito na base de dados do Serasa afeta negativamente o score de crédito do consumidor, prejudicando sua capacidade de obtenção de financiamentos, o que caracteriza violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para reforçar suas alegações, o apelante cita decisões judiciais e normativas que sustentam a ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita e da publicidade dessas informações. Ele destaca que a prática do Serasa de disponibilizar o débito para renegociação configura uma forma de restrição indireta ao crédito, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O recorrente requer:

1.

o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 ou outro valor a ser arbitrado pela Câmara.

2.

a fixação de honorários advocatícios em conformidade com o artigo 85 do CPC, observando os valores recomendados pela OAB ou, alternativamente, o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões (PJe Id nº 20.958.556).

VOTO

PROCESSO Nº
0809400-16.202.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADA: CAROLINA ROCHA BOTTI

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Na origem, a parte autora requereu a declaração de inexigibilidade da dívida por prescrição, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, a saber, SPC, SCPC E SERASA, cadastros internos e órgãos oficiais no valor de R$1.583,25 (um mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) e a condenação do requerido no pagamento de indenização a título de danos morais pela cobrança indevida, a inclusão/manutenção indevida de informações negativas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quando da prolação da sentença o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém julgou:

“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR PRESCRITA A DÍVIDA confessada pelo autor e confirmada pela ré nos termos do último parágrafo do ID 72253684 - Pág. 2. Determino que a ré PROCEDA À EXCLUSÃO do nome da autora da plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação da ré à indenização por danos morais, nos termos da fundamentação. Por consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.

Nesta sede recursal, a autora pleiteia a reforma da sentença apenas no que tange à indenização por danos morais, que busca ser alcançada no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão do direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, e a sanção consiste na reparação do dano, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência lógica da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral é in re ipsa , ou seja, deriva do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa está demonstrado o dano moral.

Pois bem.

Na espécie, a plataforma Serasa Limpa Nome consta do sítio eletrônico da sociedade empresarial Serasa Experian e corresponde à uma ferramenta de renegociação de dívidas.

Confira-se:

"Trata-se de um serviço gratuito oferecido pela Serasa para que os consumidores negociem suas dívidas em até três minutos, sem precisar sair de casa e com descontos especiais. Aliás, o Serasa Limpa Nome é a maior plataforma de negociação de dívidas do país e seu principal objetivo é ajudar o consumidor a sair da negativação. Na prática, o Serasa Limpa Nome funciona como um intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas. Ao acessar a plataforma, o devedor consulta seus débitos e encontra diversas condições para quitar sua dívida, à vista ou em parcelas, de forma rápida e segura”.
(
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/o-queeserasa-limpa nome/
).

Outrossim, consta informação de que a plataforma se diferencia do cadastro de inadimplentes da Serasa Experian:
"No Serasa Limpa Nome você também pode negociar dívidas em atraso que não estão e/ou serão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Estar no Serasa Limpa Nome não significa, necessariamente, que a dívida esteja negativada. Você pode consultar a situação da dívida em nossa plataforma e tirar dúvidas diretamente com a empresa credora. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no Cadastro de Inadimplentes da Serasa”.
(
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/)
.

Com efeito, a plataforma de renegociações de dívidas pela internet não se equipara aos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" . ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ . VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1 .022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ . 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1952666 RS 2021/0248706-4, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022).

Além disso, cumpre destacar que o conteúdo da plataforma Serasa Limpa Nome não é disponibilizado a terceiros, para fins de análise, mas ao próprio consumidor, para caso queira possa negociar suas dívidas.

Ao limitar as informações ao âmbito exclusivo dos contratantes, credor e devedor, não se verifica nenhuma ofensa às regras de proteção ao consumidor, em especial as regras gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que, reitera-se, a referida plataforma não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes.

Nesse contexto, o fato de a referida plataforma enviar proposta de negociação ao devedor não caracteriza abusividade ou meio coercitivo de cobrança, especialmente, porque o próprio devedor pode recusar facilmente a proposta formulada pela empresa de cobrança. E quanto à influência da inscrição no score de crédito, o sítio eletrônico da plataforma, na aba de dúvidas frequentes, elucida:
"As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do meu Serasa Score? As dívidas negativadas são utilizadas para o cálculo do Serasa Score, independentemente de terem ofertas no Serasa Limpa Nome. Já as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score".

Portanto, a manutenção do nome do consumidor na plataforma não repercute no regime de pontuação "negativa" (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.

Há que registrar que o fato de dívida inscrita no Serasa Limpa Nome estar prescrita não caracteriza, por si, dano moral, pois o advento da prescrição não resulta em quitação do débito, ou seja, a dívida permanece existente, porém, sem exigibilidade.

Sobre o tema, já se manifestou esta e. Corte:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INSERÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” . DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. RECURSO DO CREDOR PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por JOEL FURTADO MONTE e pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que declarou a inexigibilidade de débito prescrito e determinou a exclusão do nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome. Joel Furtado Monte pleiteia reparação por danos morais pela cobrança extrajudicial de dívida prescrita e por suposta redução de score de crédito . O Fundo de Investimentos argumenta pela legalidade da cobrança extrajudicial e pela improcedência da condenação ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita em plataformas como Serasa Limpa Nome; (ii) determinar se há direito à reparação por danos morais em razão da inserção do débito prescrito nessas plataformas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA é que a prescrição da dívida impede a cobrança judicial, mas não afasta a possibilidade de cobrança extrajudicial, incluindo sua inserção em plataformas como Serasa Limpa Nome, desde que sem a negativação do nome do devedor e com informações restritas ao credor e ao devedor. 4 . A inclusão da dívida prescrita em plataformas de negociação como Serasa Limpa Nome não caracteriza ato ilícito, tampouco reduz o score de crédito do consumidor, de modo que não há razão para indenização por danos morais. 5. O precedente jurisprudencial citado, tanto do TJPA quanto do STJ, afirma que a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas é legal, desde que não haja coerção ou negativação indevida. 6 . Diante disso, a sentença merece reforma para reconhecer a legalidade da cobrança extrajudicial e afastar a condenação por danos morais, em conformidade com os precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de JOEL FURTADO MONTE desprovido . Recurso do FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de dano moral. Tese de julgamento: 1. A prescrição de dívida impede a cobrança judicial, mas permite a cobrança extrajudicial, inclusive por meio de plataformas como Serasa Limpa Nome, desde que sem negativação ou coação. 2 . A inserção de dívida prescrita em plataformas de negociação não configura ato ilícito nem gera direito à reparação por danos morais quando não há impacto no score de crédito ou pressão indevida sobre o devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, § 3º. bJurisprudência relevante citada: · TJPA, Apelação Cível nº 0800026-71 .2023.8.14.0008, Rel . Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 04.06.2024 . · TJPA, Apelação Cível nº 0800888-98.2022.8.14 .0130, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 06.08 .2024. · TJPA, Apelação Cível nº 0814603-89.2022.8 .14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 24 .09.2024”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08590693020238140301 23071306, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

.................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO –PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME” – PLATAFORMA QUE NÃO CONSTITUI NEGATIVAÇÃO DE NOME – AUSÊNCIA DE CARÁTER PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA EXORDIAL – INVERSÃO DOS MÚNUS SUCUMBENCIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Interesse Processual 1 – A Carta Magna de 1988, garante em seu art. 5º, XXXV, o livre acesso ao Poder Judiciário, não havendo a obrigação da parte interessada buscar primeiramente a solução da pendência pela via extrajudicial, antes de ingressar em juízo, e, assim, receber a tutela jurisdicional. Preliminar Rejeitada . Mérito 2 – A autora/apelada ajuizou a ação originária objetivando o reconhecimento da prescrição de dívida contraída junto a requerida/apelante há mais de 05 (cinco) anos; bem assim a retirada do seu nome do cadastro “Serasa Limpa Nome”. 3 – A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, § 5º do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial, ou seja, a prescrição extingue somente o direito de exercer em juízo a pretensão ao recebimento da dívida, todavia, não extingue o direito patrimonial, que subsiste e pode ser buscado pela via extrajudicial. 4 – A negativação do nome da autora/apelada não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no “score” do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não haver caráter público . 5 – Não tendo a prescrição o condão de extinguir o direito patrimonial, que subsiste e pode ser buscado pela via extrajudicial; bem assim inexistindo nos autos a comprovação de inscrição do nome da autora/apelada em cadastro de restrição de crédito, de rigor a reforma da sentença vergastada e a improcedência da pretensão exordial. 6 – Acolhida a pretensão recursal, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais com a condenação da autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, entretanto, restam suspensos em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça. 7 – Por fim, acerca da impugnação a gratuidade de justiça concedida na origem à parte autora/apelada, verifica-se que inexiste qualquer elemento novo apto a vulnerar as razões de deferimento do benefício, que, portanto, deve ser mantido. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido reformando na integra a sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão exordial, nos termos da fundamentação . 8.1 – Outrossim, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, entretanto, restam suspensos em razão desta ser beneficiária da gratuidade de justiça”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800708-61.2022.8 .14.0040, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Ademais, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, pois se limitou a discorrer sobre as ferramentas da plataforma sem demonstrar efetivamente os prejuízos sofridos com a inscrição da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, como por exemplo a alegada pontuação negativa no score, ou a dificuldade de acesso a crédito.

Nesse contexto, não há ato ilícito praticado, tampouco dano moral a ser reparado.

Diante das razões supra,
nego provimento
ao recurso interposto por Carlos Alberto Rodrigues de Andrade, para manter a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA em todos os seus termos.

Em face da sucumbência recursal da autora, majoro os honorários advocatícios em 1%, tornando-os definitivos em 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e 11, do CPC. Suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto. Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025